Tribunal: TJSP
Processo: 1502231-04.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Roubo – Absolvição pelo princípio da insignificância – Incabível – Delito de roubo que, por si só, denota alta periculosidade social bem como reprovabilidade de comportamento de quem o pratica – Condenação mantida.

Dosimetria – Segunda etapa – Reconhecimento da confissão espontânea – Pleito descabido – Atenuante já considerada no cálculo e somente não operou reflexos na pena porquanto

Ementa:
Roubo – Absolvição pelo princípio da insignificância – Incabível – Delito de roubo que, por si só, denota alta periculosidade social bem como reprovabilidade de comportamento de quem o pratica – Condenação mantida.

Dosimetria – Segunda etapa – Reconhecimento da confissão espontânea – Pleito descabido – Atenuante já considerada no cálculo e somente não operou reflexos na pena porquanto mínima – Teor da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.